Tribunal: TJSP
Processo: 1038853-86.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. DANO MORAL. "SERASA LIMPA NOME" Ocorrência. Efeito desabonador da plataforma comprovado. Restrição creditícia de dívida que não pode ser mais cobrada. Dano "in re ipsa". Indenização

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. DANO MORAL. "SERASA LIMPA NOME" Ocorrência. Efeito desabonador da plataforma comprovado. Restrição creditícia de dívida que não pode ser mais cobrada. Dano "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado à ré. Honorários fixados sobre o valor atualizado da condenação. Apelação parcialmente provida.